Tribunal: TJDFT
Processo: 0728944-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO JUÍZO DE ORIGEM. RENOVAÇÃO PEDIDO. DESNECESSIDADE. SUSPENSÃO PROCESSO. INDEFERIMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OCORRÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE. PRESCRIÇÃO NÃO INTERROMPIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. A concessão da gratuidade judiciária deferida pelo Juízo de origem estende-se à sede recursal, não necessitando, portanto, ser renovado o pedido no apelo.

2. Indefere-se pedido de suspensão do processo se a Segunda Seção do C. Superior Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento apenas dos “REsps e AREsps na segunda instância e/ou que tramitem no STJ” nos autos do Recurso Especial 1.774.204/RS afetado à sistemática dos recursos repetitivos para delimitação da questão referente à interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas em defesa do consumidor.

3. "No âmbito do direito privado, é de cinco anos o prazo prescricional para o cumprimento de sentença proferida em ação civil pública" (STJ, REsp n. 1.273.643/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos).

4. O ajuizamento de Medida Cautelar de Protesto pelo Ministério Público não é capaz de interromper o prazo prescricional para o cumprimento individual da sentença coletiva, por ausência de legitimação extraordinária. Precedentes.

5. Apelação desprovida.